Tribunal: STF
Processo: AI 493481
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que
ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma
reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência da Súmula 279 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.